Tribunal: TJDFT
Processo: 0745898-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Na origem, processa-se execução por quantia certa, quando foi realizada penhora no rosto dos autos do processo de inventário n. 0705153-66.2021.8.07.0000. Sobrevieram novas diligências em busca de bens penhoráveis e pertencentes aos devedores, contudo diante do resultado negativo, o juízo determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a suspensão é indevida posto que há penhora nos autos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do processo forçado. Preparo regular sob ID 52793258. Preparo regular sob ID. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud de ID 108281122, realizada em 09/11/2021, em que pese frutífera, encontrou valor ínfimo em relação ao montante exequendo. Não há que se cogitar mudança da situação patrimonial, pois e execução é movida contra espólio de falecido. Ante o exposto, indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud. 1. Tendo em vista o pedido da parte credora e considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, salvo em relação à penhora no rosto dos autos deferida ao ID 116506114, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese encontrarem-se presentes a plausibilidade do direito e probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra o segundo requisito, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De fato, a suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil, é devida quando não encontrado o executado ou bens penhoráveis. Essa não é a realidade dos autos, uma vez que há penhora de direitos dos devedores no rosto dos autos do inventário n. 0705153-66.2021.8.07.0001. Ao justificar o receio de dano grave a agravante referiu-se a eventual retomada da prescrição intercorrente, bem como que estaria impossibilitada de realizar novas diligências enquanto o processo permanecer suspenso. Nenhuma das hipóteses se confirma. Quanto à eventual fluência do prazo da prescrição intercorrente, importa salientar que, na eventualidade de provimento do recurso, a decisão se sobreporá àquela agravada e com efeitos ex tunc, o que afasta o eventual dano. Lado outro, a suspensão do processo não impede que o credor realize diligências outras em busca de bens do devedor e, caso obtenha resultado positivo, informe ao juízo para retomada do fluxo processual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator